Tribunal: CARF
Processo: 10166.007183/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007183/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.473 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
SARAH MARIA RAMOS SELVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA
FÍSICA.
AJUSTE
ANUAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007183/2009-00
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007183/2009-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 7.002,16, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física - DIMOB, no
valor de R$ 11.880,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.267,00 (fls. 14/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 03-47.173, proferido pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 29/31):
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física Dimob omissão
de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, relativos ao exercício 2005, ano-
calendário 2004, conforme informado pela administradora em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob). Multivendas Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Valor: R$ 11.880,00.
A fundamentação legal da infração encontra-se descritas às fls. 10 e 12
O contribuinte, cientificado em 22/06/2009 (fls. 25), apresentou defesa (fls. 02/03 e
anexos) tempestiva em 09/07/2009, alegando em breve síntese que:
A imobiliária Multivendas Empreendimentos Imobiliários Ltda informou que a
impugnante foi a beneficiária do aluguel sito à Quadra 07, conjunto I, casa 26 –
Cruzeiro Velho -Brasília/DF, tendo como inquilino o Sr. Francisco Ferreira;
em nova informação prestada à Receita Federal – Dimob, a imobiliária refez as
informações, colocando como locadora a Sra. Lucimar Maria Ramos, conforme
comprovantes em anexo.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 09/03/2012 (fls. 35), a contribuinte, em 07/06/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 36/38), repisando preliminarmente as alegações da peça
impugnatória, no sentido que os aluguéis são de titularidade e foram recebidos de sua irmã,
Lucimar Maria Ramos, e que a imobiliária informou que não conseguiu promover a retificação
da DIMOB e, no mérito, traz aos autos a declaração emitido pela Multivendas Empreendimentos
Imobiliários Ltda., devidamente formalizado, além dos comprovantes de depósito dos aluguéis
realizados para sua irmã, bem como como arquivo digital da DIMOB ano-calendário 2004,
comprovando não ser a titular ou ter recebido os rendimentos tidos por omitidos, requerendo, ao
final, diante da insubsistência e improcedência da ação fiscal, o cancelamento do crédito
tributário exigido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/42.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007183/2009-00

Em 11/04/2012, a RFB, por meio do Termo de Inclusão de Anexo Físico, certifica
a juntada de anexo não imprimível composto de um Compact Disc (CD) e um Pen Drive
(modelo Kingston), apresentados pela contribuinte em 04/04/2012, junto ao recurso voluntário,
destacando ainda que foi formalizado em papel o processo no 10166.722788/2012-11 para
recepcionar as mídias referenciadas (fls. 43/60).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos de aluguéis apurada decorrente do
processamento da DAA/2005, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos
tributáveis declarados de R$ 89.588,93 para R$ 101.468,93, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e os ora trazidos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls.
30/31):
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007183/2009-00

Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física (aluguel), no valor de R$ 11.880,00.
A impugnante alega que os rendimentos de aluguéis recebidos do Sr. Francisco
Ferreira foram recebidos pela Sra. Lucimar Maria Ramos, contudo, o documento
juntado aos autos (fls. 06) não faz prova do alegado, uma vez que não está assinado
por nenhuma pessoa responsável pela emissão do extrato para Declaração de
Imposto de Renda, ano-calendário 2004.
Cabe esclarecer ainda que o documento juntado às fls. 08 (DIMOB 2.1), onde consta
como locatário do imóvel objeto da notificação a pessoa da Sra. Lucimar Maria
Ramos, ano-calendário 2004, está com valores mensais zerados, portanto, não está de
acordo com a informação declarada pela empresa Multivendas Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Ademais, a DIMOB originária, objeto da notificação, encaminhada pela empresa
Multivendas, no valor de R$ 11.880,00 está plenamente válida nos Sistemas da
Receita Federal do Brasil, uma vez que não foi encaminhada uma declaração
retificadora, logo presume-se válida a Dimob originária.
(...)
Considerando a não apresentação dos documentos que embasem a defesa, em relação
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, a mesma fica
prejudicada, pois não há comprovação dos fatos apresentados pelo contribuinte.
(...)
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela imobiliária Multivendas Empreendimentos
Imobiliários Ltda, agora devidamente formalizada (fls. 39 e 51), aliada aos comprovantes de
depósito bancário que a acompanham (fls. 40/41 e 52/55), é contundente em demonstrar que,
de fato, a Recorrente não recebeu rendimentos tidos por emitidos no ano-calendário de 2004,
mas sim, sua irmã, Lucimar Maria Ramos, cujos pagamentos foram transferidos pela
imobiliária à real locadora por meio de depósitos bancários, conforme se depreende dos recibos
acostados aos autos.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que a contribuinte logrou êxito em demonstrar não ser
a titular dos aluguéis pagos, deverá ser afastada a omissão de rendimentos apurada, razão pela
qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital